Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-83.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), RENATO A. DUARTE - ME - CNPJ: 20.195.409/0001-18 (EMBARGANTE), NILSON SILVA PIVA - CPF: 580.157.959-15 (EMBARGADO), EVANEI DE LOURDES DEI PIVA - CPF: 025.081.399-80 (EMBARGADO), NIVALDO PIVA - CPF: 616.274.109-53 (EMBARGADO), FABIANE RAQUEL KOPPER PIVA - CPF: 902.011.751-34 (EMBARGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), RICARDO TOMCZYK - CPF: 632.581.611-00 (ADVOGADO), GENEKSON GOMES ALVES JUNIOR - CPF: 888.508.621-72 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ. REEXAME JÁ REALIZADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. ADVERTÊNCIA.

I.

Caso em exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de que reapreciou, por determinação do STJ, os fundamentos omitidos em julgamento anterior proferido no agravo de instrumento que versava sobre a suspensão de execução de título extrajudicial (CPC, art. 919, §1o).

II.

Questão em discussão.

Apuração da existência ou não de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, especificamente quanto aos seguintes pontos: (i) intempestividade da contraminuta; (ii) perda superveniente de objeto do agravo; (iii) nulidade da decisão de 1o grau; (iv) ausência de probabilidade do direito e de periculum in mora; (v) depósitos realizados após vencimento das prestações.

III.

Razões de decidir.

A decisão colegiada embargada cumpriu integralmente o comando do STJ, procedendo à reanálise dos pontos indicados e fundamentando a inexistência de omissões. Recurso utilizado para reexame de mérito, finalidade vedada aos embargos de declaração.

IV.

Dispositivo.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

V.

Tese de julgamento:
1
.
“
A decisão do STJ que determina o reexame de omissões em acórdão não implica juízo de mérito sobre os vícios apontados, devendo o Tribunal de origem reapreciar as matérias à luz do artigo 1.022 do CPC.” 2. “A reiteração infundada de embargos de declaração com intuito meramente procrastinatório pode ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Renato A. Duarte
–
ME
, contra acórdão proferido em embargos de declaração que reapreciou, por determinação do STJ, os fundamentos omitidos em julgamento anterior de agravo de instrumento que versava sobre a suspensão de execução de título extrajudicial fundada em contrato de empreitada por preço global, com base na caução prestada pelo devedor (CPC, art. 919, §1o), rejeitando-os.

Em suas razões recursais, o embargante assevera, em síntese, que o acórdão embargado incorre em contradição interna ao afirmar a inexistência de omissão no acórdão originário, contrariando, assim, decisão do STJ que expressamente reconheceu a

existência de omissão.

Destaca que a nova decisão colegiada limitou-se a reafirmar os fundamentos do acórdão anterior, sem adentrar no mérito das omissões reconhecidas, frustrando a efetividade do controle recursal superior.

Diz que o acórdão incorre também em erro material, ao deixar de considerar os efeitos vinculantes e executórios da decisão do STJ, que determinou o retorno dos autos para julgamento com análise das omissões, não se tratando de nova oportunidade para o Tribunal local afirmar inexistência de omissão, mas sim para enfrentá-las, sob pena de violação ao art. 1.030, §2o, do CPC.

Requer, para fins de prequestionamento, a apreciação expressa dos artigos 1.022, II; 489, §1o, III; 919, §1o c/c 300; 318, parágrafo único c/c 771, parágrafo único; 323 e 927, III, todos do CPC.

Contrarrazões pelos embargados no ID n 288957891, requestando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por Renato A. Duarte – ME, contra o acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, que, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial no 2179652 – MT (2024/0408563-4), reanalisou os pontos anteriormente apontados como omissos no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferira o pedido de suspensão da execução nos moldes do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

O embargante fundamenta a oposição do presente recurso nas hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente, apontando a existência de contradição e erro material no v. acórdão ao passo que se destinaria a suprir vícios de omissão anteriormente reconhecidos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a decisão embargada ora impugnada, prolatada em rigoroso atendimento ao comando vinculante exarado pela Corte Superior, procedeu à reapreciação pormenorizada das matérias reputadas como omitidas nos embargos anteriores – quais sejam: (i) a intempestividade da contraminuta ao agravo; (ii) a alegada perda superveniente do objeto do recurso; (iii) a nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação; (iv) a ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória (
periculum in mora e probabilidade do direito
) e (v) a consideração de prestações vencidas no curso da execução.

No estrito cumprimento dessa ordem, o v. acórdão embargado procedeu à reanálise e, com a
devida fundamentação jurídica, concluiu que:

(i) A alegada intempestividade da contraminuta não interferiu na análise do mérito do agravo, cujo objeto era restrito à verificação da legalidade da suspensão do feito executivo com base em caução prestada, não se constituindo, pois, vício relevante a ponto de macular o julgamento.

(ii) A suposta perda superveniente do objeto foi afastada, ao se reconhecer que a controvérsia sobre a suficiência da garantia judicial subsistia, mesmo após a superveniência de nova decisão no juízo de origem, não havendo, assim, prejuízo à continuidade do exame do recurso.

(iii) A nulidade da decisão de primeiro grau por ausência de fundamentação e a suposta insuficiência da caução prestada foram corretamente afastadas, pois se situam fora do âmbito de cognição do recurso
secundum eventum litis
, tal qual é o agravo de instrumento. Como assinalado no acórdão, a decisão agravada restringia-se à verificação da presença dos requisitos para a suspensão da execução, nos moldes do artigo 919, § 1o, do CPC, e, nessa estreita via, não é cabível o enfrentamento de matérias atinentes ao mérito da execução ou ao próprio título executivo.

(iv) A alegação de que os depósitos judiciais ocorreram após o vencimento das obrigações tampouco se mostra apta a alterar a conclusão do julgado, na medida em que a análise cingiu-se à suficiência da caução prestada e não à exegese do inadimplemento ou da exigibilidade do crédito, temas que extrapolam os limites do recurso interposto.

Destaco, com especial ênfase, que a decisão do STJ não emitiu juízo de valor sobre os vícios suscitados pelos embargantes, tampouco reconheceu a existência de qualquer omissão no mérito da decisão colegiada desta Câmara. Limitou-se, de forma expressa, a determinar o reexame da decisão anterior para suprir, se existentes, omissões no acórdão precedente, sem antecipar qualquer conclusão sobre a procedência das teses recursais.

Deveras, consoante reiterada jurisprudência desta egrégia Corte, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem se mostram
adequados à veiculação de pretensões recursais inovadoras ou irresignação com o resultado do julgamento. Têm natureza integrativa, e não modificativa.

Neste contexto, o acórdão embargado não incorre em qualquer vício passível de correção, tendo, ao revés, examinado detalhadamente todos os pontos indicados pelo embargante, conforme determinado pela instância superior, inexistindo, pois, qualquer contradição interna ou erro material a ser sanado.

Portanto, não há falar em contradição interna ou erro material, tampouco em descumprimento à determinação do STJ. O que se tem, na realidade, é uma tentativa de rediscussão do mérito, travestida de pretensão integrativa, o que exorbita a finalidade legal dos embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Advirto, contudo, expressamente, que a reiteração do manejo de embargos de declaração com propósitos meramente protelatórios, com a reiteração de matérias já enfrentadas por este colegiado, poderá ensejar a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil,

Por fim,
o prequestionamento não exige menção expressa a dispositivos legais
, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido, como ocorreu no presente feito.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS – ART. 1.025 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não configurada qualquer dessas hipóteses, sendo o acórdão claro e devidamente fundamentado, impõe-se sua rejeição. A mera pretensão de rediscutir a matéria já decidida ou de obter efeitos modificativos não se compatibiliza com a via aclaratória. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC presume incluídos no acórdão os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados”
.( RED n. 0000275-03.2015.8.11.0046,

3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, J. 28.05.25)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025